Tribunal: TJMT
Processo: 1038330-11.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038330-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLOVIS FELIX DE PAULA - CPF: 604.382.581-34 (APELANTE), CRISTIANE SIMONE NIEWINSKI - CPF: 948.585.781-00 (ADVOGADO), CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 26.571.406/0001-18 (APELADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LEGITIMIDADE DA EMPRESA INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SÓCIA PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A personalidade jurídica da empresa individual (atualmente sociedade limitada unipessoal) não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios (pessoa física). Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1038330-11.2021.8.11.0041 interposto por CLOVIS FELIX DE PAULA em face de sentença proferida em “ação de indenização por perdas e danos c/c danos morais em relação consumerista” onde litiga com CMT IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 192355664 a magistrada a quo (i) reconheceu a ilegitimidade ativa “ad causam” e, por se tratar de condição da ação, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil; (ii) além de condenar o autor nas custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Em suma, alega a recorrente no id. 192355665 que a sentença merece ser reformada vez que o STJ fixou entendimento de que a empresa individual é mera “ficção jurídica” configurada para que o titular (empresário individual) possa utilizar da estrutura empresarial para exercer de forma mais facilitada e eficaz a atividade empresarial do ponto de vista tributário e fiscal, destacando que o empresário individual pode ser entendido como um regime empresarial constituído por uma única pessoa.

Contrarrazões no id. 192355668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1038330-11.2021.8.11.0041 interposto por CLOVIS FELIX DE PAULA em face de sentença proferida em “ação de indenização por perdas e danos c/c danos morais em relação consumerista” onde litiga com CMT IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

A sentença proferida pelo juízo a quo (i) reconheceu a ilegitimidade ativa “ad causam” e, por se tratar de condição da ação, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil; (ii) além de condenar o autor nas custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

No entanto, alega a apelante que a sentença merece ser reformada vez que o STJ fixou entendimento de que a empresa individual é mera “ficção jurídica” configurada para que o titular (empresário individual) possa utilizar da estrutura empresarial para exercer de forma mais facilitada e eficaz a atividade empresarial do ponto de vista tributário e fiscal, destacando que o empresário individual pode ser entendido como um regime empresarial constituído por uma única pessoa.

Pois bem.

Ao analisar os autos, o juízo a quo reconheceu a ilegitimidade ativa da autora/recorrente à pretensão de ingressar com a ação indenizatória, evidenciando flagrante ausência de condição da ação, por ser a autora sócia da pessoa jurídica em questão.

No presente caso, o autor/apelante CLOVIS FELIX DE PAULA requer em sua exordial a condenação da empresa ré/apelada ao pagamento de 60 mil reais à titulo de lucros cessantes e 55 mil reais a título de indenização pelos danos morais. Todavia, a parte consumidora na relação jurídica contratual é a empresa individual AGCERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA, constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) sob o CNPJ 12.614.080/0001-54, conforme nota fiscal apresentada pela própria apelante.

Deveras, a sentença não merece qualquer reforma, pois a personalidade jurídica da empresa individual (atualmente sociedade limitada unipessoal) não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios (pessoa física). Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações.

Essa é a jurisprudência deste tribunal.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ)

De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica.-

(N.U 0009723-64.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

Nestes termos, o sócio não pode postular, em nome próprio, direito da empresa. Essa é a previsão do Código de Processo Civil.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Esse também é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS EM AÇÕES TRABALHISTAS. ILEGITIMIDADE DE SÓCIA PARA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELA PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. "O sócio não detém legitimidade ativa para postular, em nome próprio, indenização por prejuízos causados ao patrimônio de empresa, eis que eventual condenação decorrente da causa de pedir só poderia se destinar à própria sociedade e à recomposição do capital social, e não diretamente ao patrimônio de determinado sócio postulante" (REsp 1.327.357/RS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Relatora p/ acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 23/5/2017). Precedentes. (...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.256.504/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Importante destacar que não se trata de empresário individual como sustenta a apelante, pois, como demonstra o comprovante de inscrição e de situação cadastral (id. 192355657), trata-se de empresa individual, pessoa jurídica unipessoal denominada Eireli com responsabilidade limitada, atualmente transformada em sociedade limitada unipessoal.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença impugnada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024